Tribunal: TJSP
Processo: 0026966-11.2000.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
r no 118/05 – Aplicação da anterior redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Prescrição consumada antes da citação válida do executado – Reconhecimento 'ex officio' – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Sentença de extinção mantida, mas por fundamento diverso – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0026966-11.2000.8.26.0451; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2024; Data de Registro: 03/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2024

Data de publicação:

03/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Comarca de Piracicaba – Prescrição originária – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Ação ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/05 – Aplicação da anterior redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Prescrição consumada antes da citação válida do executado –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Comarca de Piracicaba – Prescrição originária – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Ação ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/05 – Aplicação da anterior redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Prescrição consumada antes da citação válida do executado – Reconhecimento 'ex officio' – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Sentença de extinção mantida, mas por fundamento diverso – Recurso não provido.